Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705362-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLINICA VETERINARIA ART &amp; PATAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0720446-19.2021.8.07.0020, ajuizada em desfavor de CLÍNICA VETERINARIA ART &amp; PATAS LTDA, indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo (ID 114916600 autos de origem), nos seguintes termos: A parte exequente informa ter celebrado acordo extrajudicial com a parte executada e, assim, requerer tão somente a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, em 07/01/2025, conforme petição ID 113337200. É o relato necessário. Decido. Com efeito, tratando-se de acordo entabulado pelas partes, sem nenhum vício aparente, caberá ao juízo homologá-lo, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC, desde que haja requerimento das partes, o que não ocorreu no presente caso. No tocante ao pedido de suspensão, observo não haver razão para se manter o processo suspenso por prazo tão longo, aproximadamente 3 anos, o que vai de encontro aos princípios da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 4o do CPC) e cooperação (art. 6o do CPC). Por outro lado, inaplicável o art. 922 do CPC, porquanto a parte executada ainda não fora citada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito executivo. No mais, fica a parte exequente intimada para informar se há interesse na homologação do acordo extrajudicial entabulado pelas partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir. Intime-se. Em suas razões recursais, a fundação agravante alega, em síntese, que versando a lide sobre direito patrimonial, possível a transação das partes, e a necessidade de suspensão do feito até o cumprimento do ajuste. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, o banco agravante noticia a realização de acordo extrajudicial com a clínica devedora, antes de realizada a sua citação. Necessário observar que a citação é indispensável à validade do processo, consistindo no ato pelo qual o réu pode se defender de demanda que lhe foi proposta, podendo ser suprida pelo comparecimento espontâneo do demandado no feito (art. 239, §1o, do CPC), o que não ocorreu na hipótese vertente. Assim, a autocomposição extrajudicial celebrada antes de aperfeiçoada a angularização processual, inviabiliza a pretensão de suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora